Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 246275754, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711005-78.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em ID 254205672, dos autos sob referência, foi proferida sentença de mérito. As partes também se manifestaram pela perda superveniente do objeto (ID 79132590 e 77293472). É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0711005-78.2025.8.07.0018), da 2a da Fazenda Pública do Distrito Federal, fora sentenciado, em 23/10/2025, nos termos seguintes (ID 254205672): (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, apenas e tão somente, para determinar ao réu que efetue o repasse/pagamento das parcelas inadimplidas referentes aos meses de julho e agosto de 2025 do Termo de Colaboração n.o 25/2022 à parte autora, consoante fundamentação alhures. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, as condeno ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, a serem calculados sobre o proveito econômico obtido, da seguinte forma: 10% sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% sobre o que exceder a este valor, na proporção de 20% para o autor e 80% para o réu. Destaca-se, ainda, que sobre o referido percentual deverá ser considerada a redução pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, em favor do ente público. A parte ré, embora seja isenta do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte autora, na proporção de 80%. Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC). Não interposto recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa. Interposta apelação, intimem-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias para a autora. 30 dias para os réus, já considerado o prazo em dobro. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido in albis, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Não interposto recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator